Tribunal: TJMT
Processo: 1000255-26.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Vistos.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Valdivino Dias da Silva, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, apontada como coatora. (Id 71120973).
Extrai-se que o paciente foi condenado pela prática do crime descrito no art. 217-A (por dez vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal, c/c art. 1o, VI, da lei 8072/90, a pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial fechado.
Relata o impetrante, que o paciente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para a progressão de regime prisional, sendo lhe deferida à progressão do regime fechado para o regime semiaberto, sendo-lhe imposto o uso de tornozeleira eletrônica. Contudo, segundo relatório da situação processual, em 17 de dezembro de 2020, o requerente já deveria estar no regime aberto.
Expõe que o pedido para progressão de regime, foi realizado em 18 de Novembro de 2020, estando a mais de 02 (dois) meses pendente de decisão, impondo constrangimento ilegal desnecessário ao paciente, já que a retirada de tal instrumento de seu corpo é medida da mais lidima justiça.
Desse modo, requer, liminarmente, para determinar que a autoridade acoimada coatora, proceda mediata designação de audiência admonitória para conceder a progressão de regime prisional ao paciente ou que determine de ofício sua inserção no regime aberto.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Valdivino Dias da Silva, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Consoante o alegado excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ outra não é a conclusão a que se chega senão a de que os prazos processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
Pois bem.
Conforme se extrai dos autos, a defesa ingressou com pedido de progressão de regime em 18 de novembro de 2020. Até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Contudo, deve-se ressaltar que as recentes interrupções da marcha processual, decorrem das medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, conjuntura que não constitui delonga imputável ao Poder Judiciário. (STJ - HC 590880 / DF)
Ademais, no presente momento, inviável a possibilidade de progressão de regime almejada, mormente porque, além dos requisitos objetivos, se faz necessário ponderar circunstâncias subjetivas não comprovadas através dos presentes autos, cuja via é estreita para tal fim, sendo o juízo a quo o competente para tanto.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto a designação da audiência admonitória, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá/MT, 14 de janeiro de 2021.